Tribunal: TJDFT
Processo: 0748032-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, ainda que em estado falimentar, exige demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ.
2. A documentação apresentada pela agravante limita-se a balancete sintético que, embora revele déficit, não comprova a inexistência de recursos líquidos imediatos, ausentes balanço patrimonial completo, demonstrações financeiras e extratos bancários recentes exigidos pelo juízo de origem.
3. Inexistindo comprovação efetiva da insuficiência financeira, afasta-se a concessão da gratuidade de justiça.
4. O pedido de diferimento das custas carece de respaldo legal e não se justifica diante da ausência de prova de inviabilidade financeira.
5. Agravo de instrumento desprovido.